Tribunal: STF
Processo: Rcl 54806
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça do mesmo Estado nos autos do Processo 1003330-92.2020.8.26.0161, para garantir a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    Inicialmente, o reclamante narra que o processo de origem consiste em



    “[...] mandado de segurança impetrado contra atos do Secretário Estadual de Saúde e do Secretário de Saúde do Município de Diadema, pelo qual se objetivou o fornecimento de produto à base de canabidiol (nome comercial EPIFRACTAN 2%) e de medicamento Lacosamida 100 mg, para tratamento de epilepsia.” (pág. 2 da inicial; sem os grifos do original).



    Sobre os medicamentos, esclarece o seguinte:



    “O tratamento com produto a base de canabidiol é de alta complexidade, experimental, sem registro na ANVISA, com mera autorização de importação, e não incorporado ao SUS. Já a Lacosamida, embora possua registro como medicamento na ANVISA, também é medicamento não incorporado ao SUS.” (pág. 2 da inicial; sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta que o acórdão reclamado, ao negar a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da demanda para a Justiça Federal, deixou de aplicar, de forma integral e adequada, o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 



    No caso, o acórdão reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim tratou do tema:



    “[...] Negou-se, na hipótese, seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, que preceitua: […]



    Desse modo, verificada a existência, em recurso extraordinário, de tema que já foi objeto de apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos da legislação mencionada, cumpre negar seguimento a tal irresignação, como se procedeu na decisão de fls. 347/358, ora atacada. 



    Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE nº 855.178/SE, sob o Regime de Repercussão Geral (Tema nº 793), definiu que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, à vista dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. 



    Nesse contexto, verifica-se que o v. acórdão recorrido está de acordo com a aludida orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, porque confirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos para prestar atendimento na área da saúde. 



    A propósito, cabe sublinhar que a ação foi proposta contra o Município de Diadema e o Estado de São Paulo, não havendo, diante do teor do Tema 793, que se falar em ilegitimidade passiva, chamamento ao processo ou denunciação à lide, bem como direcionar o cumprimento da obrigação a outro ente federativo, nada impedindo, ademais, ao recorrente buscar eventual ressarcimento pelos demais meios legais. 



    Assim, inviável o acolhimento da pretensão do agravante, de reforma da decisão desta Vice-Presidência, na parte que negou seguimento ao recurso extraordinário de fls. 275/297, ante a presença de hipótese de fato prevista no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (págs. 135-137 do documento eletrônico 2; grifei). 



    A tese relativa ao julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifei)



    Opostos embargos de declaração, o Plenário deste Supremo Tribunal esclareceu os seguintes pontos: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Para melhor exame da controvérsia, destaco do voto do redator deste acórdão, Ministro Edson Fachin, as seguintes ponderações:



    “[...] 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (grifei). 



    Diante de tais observações, inúmeras reclamações foram propostas no Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade do que decidido no referido precedente e determinar a inclusão da União no polo passivo das demandas em que o tratamento, o procedimento, o material ou o medicamento não estivesse incluído nas políticas públicas.



    No julgamento da Rcl 50.481-AgR/MS, datado de 22/3/2022, a Primeira Turma desta Corte Suprema, ao debater sobre a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, concluiu o seguinte: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação da demanda. 



    6. Agravo Interno a que se dá provimento.” (Rcl 50.481-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; grifei). 



    Por sua vez, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal também rediscutiu o tema e, por maioria, está seguindo a mesma linha de entendimento. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 



    1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 



    2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 



    3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rcl 49.009-AgR/GO, Relator p/ Acórdão Ministro Edson Fachin). 



    Na espécie, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento de produto à base de canabidiol (nome comercial EPIFRACTAN 2%) e do medicamento Lacosamida 100 mg, para tratamento de epilepsia. 



    Conforme relatado, o tratamento com produto à base de canabidiol é de alta complexidade, experimental, sem registro na ANVISA, com mera autorização de importação, e não incorporado ao SUS. Já a Lacosamida, embora possua registro como medicamento na ANVISA, também é medicamento não incorporado ao SUS.



    Assim, em aplicação ao entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema, assento a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a observância do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral), incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pela autoridade judiciária competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator